Tribunal: TJMT
Processo: 1031025-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVANTE(S): BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO(S): NICOLE RIBEIRO GATTO CAVALCANTE E OUTROS
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS NO MESMO SISTEMA. CIÊNCIA ELETRÔNICA NO SISTEMA PJE DE AMBAS. EMPRESA CADASTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA No 291/2020-PRES. PRAZO RECURSAL QUE SE INICIA COM O PRIMEIRO PRAZO CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO TERMO INICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, com fundamento na data da ciência eletrônica registrada no sistema PJe.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se escorreito o reconhecimento da intempestividade do Agravo de Instrumento.
III. Razões de decidir
a) Constatada a ciência inequívoca da parte agravante em 27/09/2024, com base em intimação eletrônica válida registrada no sistema do Pje, trata-se este do marco inicial para decurso do prazo recursal.
b) O recurso foi interposto em 28/10/2024, após o término do prazo de 15 dias úteis (18/10/2024), sendo, portanto, intempestivo.
c) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em caso de duplicidade de intimações realizadas pelo mesmo meio eletrônico, prevalece a primeira para contagem do prazo recursal.
d) A alegação de “decisão surpresa” não se sustenta, pois a intempestividade decorre de norma legal e a decisão agravada apenas aplicou corretamente os dispositivos do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A duplicidade de intimações eletrônicas no sistema PJe não gera reabertura de prazo recursal, prevalecendo como termo inicial o registro da primeira ciência válida. É intempestivo o recurso interposto após o prazo contado da primeira intimação válida, ainda que haja intimação posterior idêntica."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 246, 1.021; Portaria Conjunta no 291/2020-PRES TJMT;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1768740/PE, AgInt nos EDcl no REsp 1839783/PR; TJMT, 1001217-91.2019.8.11.0041

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1031025-94.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[SERVIÇOS DE SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), NICOLE RIBEIRO GATTO CAVALCANTE - CPF: 008.252.891-81 (AGRAVADO), VINICIUS GATTO CAVALCANTE OLIVEIRA - CPF: 026.222.711-82 (AGRAVADO), DAVI RIBEIRO GATTO CAVALCANTE (AGRAVANTE), JOAQUIM RIBEIRO GATTO CAVALCANTE (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), J. R. G. C. - CPF: 077.634.591-58 (AGRAVADO), D. R. G. C. - CPF: 077.634.791-83 (AGRAVADO), NICOLE RIBEIRO GATTO CAVALCANTE - CPF: 008.252.891-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS NO MESMO SISTEMA. CIÊNCIA ELETRÔNICA NO SISTEMA PJE DE AMBAS. EMPRESA CADASTRADA NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA No 291/2020-PRES. PRAZO RECURSAL QUE SE INICIA COM O PRIMEIRO PRAZO CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO TERMO INICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, com fundamento na data da ciência eletrônica registrada no sistema
PJe
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se escorreito o reconhecimento da intempestividade do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

a)

Constatada a ciência inequívoca da parte agravante em 27/09/2024, com base em intimação eletrônica válida registrada no sistema do
Pje
, trata-se este do marco inicial para decurso do prazo recursal.

b)

O recurso foi interposto em 28/10/2024, após o término do prazo de 15 dias úteis (18/10/2024), sendo, portanto, intempestivo.

c)

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em caso de duplicidade de intimações realizadas pelo mesmo meio eletrônico, prevalece a primeira para contagem do prazo recursal.

d)

A alegação de “decisão surpresa” não se sustenta,
pois
a intempestividade decorre de norma legal e a decisão agravada apenas aplicou corretamente os dispositivos do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A duplicidade de intimações eletrônicas no sistema
PJe
não gera reabertura de prazo recursal, prevalecendo como termo inicial o registro da primeira ciência válida. É intempestivo o recurso interposto após o prazo contado da primeira intimação válida, ainda que haja intimação posterior idêntica."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 246, 1.021; Portaria Conjunta no 291/2020-PRES TJMT;

Jurisprudência relevante citada: STJ,

AgIn
t
no REsp 1768740/PE,

AgIn
t
nos

EDc
l
no REsp 1839783/PR; TJMT, 1001217-91.2019.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão monocrática deste Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1039751-31.2024.8.11.0041.

A decisão agravada indeferiu o processamento do agravo de instrumento, sob o fundamento intempestividade, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
BRADESCO SAUDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 153617341 –
autos de origem PJE No 1013039-24.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida, ora agravante, reative a apólice de seguros da parte requerente (e de todos os seus beneficiários, posto tratar-se de pessoas física e jurídica), sob os seguintes fundamentos:

“COMPROVADO o recolhimento das custas processuais (id 168219518), passo a analisar o pedido de urgência.

Trata-se de ação intitulada de “OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por VINICIUS GATTO CAVALCANTE OLIVEIRA, NICOLE RIBEIRO GATTO CAVALCANTE, os menores representados pelos seus genitores J. R. G. C. e D. R. G. C, em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A., buscando em sede de tutela de urgência REATIVE o plano de saúde dos AUTORES, junto à nova pessoa jurídica que substituiu a contratante, na medida em que não houve qualquer prévia notificação acerca do cancelamento e existe cobranças que indicam que o contrato encontra-se ativo.

Alegam os autores que eram beneficiários do plano de saúde do requerido desde 14/04/2021, através contratação do plano coletivo empresarial junto à empresa VINICIUS GATTO CAVALCANTE OLIVEIRA, CNPJ no 32.966.929/0001-66. A contratação do plano coletivo empresarial se deu em nome da empresa do AUTOR VINÍCIUS que é médico, sendo ele, na condição de sócio, titular da contratação, tendo como dependentes sua esposa e seus dois filhos, ora autores desta ação.

Narra que em 19/08/2024 teve seus pedidos de reembolso negados eis que a operadora resiliu o contrato, ao argumento de que o CNPJ da empresa contratante estava baixado junto à Receita Federal do Brasil.

O autor pontua que por questões de organização tributária seu contador recomendou o encerramento do CNPJ antigo e a abertura de novo CNPJ (Doc. 7), decorrendo com a mesma natureza jurídica empresarial, mesmo sócio.

Narra que ao explicar a situação para a atendente do requerido, recebeu a informação que não seria possível retomar o contrato, tampouco com sucessão de contratantes, porque o contrato havia sido cancelado.

Prossegue dispondo que os autores empreenderam de sobremaneira solucionar a questão para a reativação do plano de saúde, com a substituição do polo contratante para a nova pessoa jurídica, porém a operadora não concordou.

Que buscou contratar um novo plano junto a operadora, com nova precificação aproveitando-se as carências já cumpridas, porém a ré também não concordou, impondo o dever de cumprir novas carências, ainda que o cancelamento do plano tenha se operado em 18/08/2024, há menos de 20 dias.

Aponta, ainda, que inobstante o cancelamento os autores pagaram a fatura de 07/08/2024 e na mesma consta lançada a informação de que o pagamento implicaria no alcance da vigência da cobertura até 06/09/2024.

Pontua que um dos autores, o menor Joaquim, está em tratamento psicoterapêutico, sem previsão de alta, fazendo uso do plano de saúde para exames diagnóstico e reembolso das terapias com profissionais que não são da rede credenciada, de modo que a ausência de comunicação prévia pela operadora de que o contrato seria cancelado, culminou com o
desguarnecimento
do tratamento em curso.

Diante disso, em sede de tutela de urgência de caráter antecipado, seja determinado ao requerido que REATIVE imediatamente o plano de saúde dos AUTORES, junto à nova pessoa jurídica que substituiu a contratante, sendo continuado o plano de saúde contratado, na medida em que não houve qualquer prévia notificação acerca do cancelamento e existe cobranças que indicam que o contrato
encontra-se
ativo.

Alternativamente, seja determinado ao RÉU que a realize a contratação de novo plano de saúde junto à nova empresa do AUTOR VINÍCIUS aproveitando-se todas as carências já cumpridas pelos beneficiários do outro contrato, processo de no 6388032, bem como que se promova o cancelamento do boleto com vencimento em 07/09/2024 e que seja devolvido o valor proporcional do boleto pago em 07/08/2024, considerando o cancelamento do plano no curso do mês de agosto.

É o relatório. Decido:

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica merece acolhimento.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A despeito dos argumentos trazidos pelos Autores na inicial, vislumbro, em análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, à plausibilidade mínima necessária para concessão da tutela provisória.

Inicialmente, cumpre salientar que a lide versa sobre relação de consumo, visto que se amolda aos dispositivos constantes dos
arts
. 2o e 3o da Lei 8.078/90 e, por conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado,
arts
. 46, 47, 51, inc. IV, e 54, §4o do CDC, também, aos ditames da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.

A questão envolve rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora, motivada pela irregularidade cadastral da empresa a que estavam vinculados os beneficiários, sem comunicação prévia.

O autor, confessadamente informou que em virtude de organização tributária decidiu encerrar o CNPJ da empresa utilizada para o contrato do plano de saúde, o qual foi substituído por outro, sendo este o cerne que acarretou
no
cancelamento do plano contrato junto ao requerido.

Por outro lado, os autores alegam que não houve comunicação prévia do cancelamento do plano.

Apesar de legítimo em princípio o fundamento para o cancelamento, baixa do número de CNPJ do empresário estipulante -, a operadora o fez sem observar as cautelas mínimas exigidas pela ANS.

“Art. 3o. Nos contratos coletivos empresariais celebrados por empresários individuais, as operadoras de planos privados de assistência à saúde, bem como as administradoras de benefícios, no momento da contratação do plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, e, anualmente, no mês de aniversário do contrato, deverão exigir a comprovação: I - prevista no art. 2o; e II - dos requisitos de elegibilidade dos beneficiários vinculados, dispostos no art. 5o da Resolução Normativa no 195, de 2009, quando for o caso. § 1o Verificada a ilegitimidade do contratante no aniversário do contrato, a operadora poderá rescindir o contrato, desde que realize a notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, informando que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes.”

Como se vê, a operadora estava autorizada a cancelar o plano de saúde coletivo estipulado pelo requerente, depois de promover notificação prévia com 60 dias de antecedência para que o estipulante pudesse regularizar seu registro.

Ademais, o art. 473 do CC/2002 impõe que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

A notificação, nos contratos cativos de assistência privada à saúde, visa, não só dar conhecimento à outra parte da vontade de pôr fim aos efeitos do negócio jurídico, mas, sobretudo, permitir que os beneficiários do plano de saúde possam optar por produto individual/familiar da operadora ou exercer o seu direito à portabilidade de carências, evitando-se, pois, a solução de continuidade na prestação do serviço.

Desse modo, ainda que a inatividade da empresa é motivo apto a justificar a resilição unilateral, devem ser os beneficiários efetivamente comunicados sobre o cancelamento do contrato e sobre o direito de optar por outro plano da mesma operadora ou de realizar a portabilidade de carências.

Nesse sentido cito os seguintes julgados:

PLANO DE SAÚDE. Plano empresarial "falso coletivo" contratado por empresário individual. Resilição automática do plano de saúde em virtude de cancelamento do número de CNPJ do estipulante. Impossibilidade. Descumprimento da notificação com antecedência de 60 dias. Condição imposta pelo artigo 3o, § 1o da Resolução Normativa ANS no 432/17. Procedência do pedido de restabelecimento do plano de saúde, sob pena de astreintes. Redução
ex

officio
do valor da multa diária. Medida coercitiva fixada em valor exorbitante, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. art. 537, § 1o, do CPC. Multa por litigância de má-fé. Manutenção. Alteração da verdade dos fatos e descumprimento deliberado da ordem expedida para antecipação de tutela. Alegação de restabelecimento liminar do plano de saúde desmentida por documento apresentado pelo autor. Art. 80, II, do CPC. Acolhimento do recurso apenas para modificação
ex

officio
do valor das astreintes. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10102805220208260506 SP 1010280-52.2020.8.26.0506, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 22/01/2021, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021).

Desta feita, o cancelamento de contrato de plano de saúde empresarial por irregularidade de CNPJ, sem prévia notificação, deve ser considerado abusivo, em especial quando, após a cientificação das razões que levaram ao rompimento do vínculo contratual.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência a fim de determinar à parte requerida que REATIVE a apólice de seguros da parte requerente (e de todos os seus beneficiários, posto tratar-se de pessoas física e jurídica) até a vinda aos autos de esclarecimentos, a contento, dos motivos ensejadores da suspensão e, ainda, de prazo razoável para sanar eventuais irregularidades apontadas, sob pena de imposição de multa diária de R$ 7.000,00, até o limite de R$ 140.000,00. Prazo para cumprimento: 48 horas.

DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo à Requerida o encargo da provar à regularidade no cancelamento do plano de saúde da Autora.

Em atenção ao que determina o art. 334 e §§, do CPC, DESIGNO o dia 30 de janeiro de 2025, às 12:00 horas, Sala 05 para a Audiência de Conciliação, que será realizada pela Central de 1o Grau de Conciliação e Mediação da Capital, através do recurso tecnológico de videoconferência.

Registro que a audiência de conciliação não será realizada somente se ambas as partes assim concordarem, nos termos dos §§ 4o e 5o, do artigo 334, do CPC, ficando desde já autorizado o cancelamento da pauta mediante simples certidão emitida pela Secretaria deste juízo, caso sobrevenha requerimento expresso do Autor/Réu quanto ao desinteresse na composição consensual.

A Gestora deverá promover as devidas intimações das partes litigantes para a realização do evento nas datas e horários já agendados, consubstanciado no envio das intimações o respectivo link de acesso à sala virtual, através da plataforma Microsoft Teams, cuja conta já foi criada pelo Departamento de Tecnologia de Informação.

PROMOVA-SE a intimação das partes para que, no prazo de 05(cinco) dias FORNEÇAM E-MAIL VÁLIDO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DESIGNADA POR VIDEOCONFERÊNCIA.”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.1.
Aduz que que os agravados estavam vinculados a um contrato, a qual na época da contratação, foram informados de todas as condições do plano, em especial sobre a forma de cobrança e de a seguradora/operadora deverá receber a comprovação por parte do estipulante empresário individual, de que o registro utilizado para a abertura da apólice de seguro-saúde está devidamente ATIVO/REGULAR nos órgãos competentes (Receita Federal Brasileira e Junta Comercial);

1.2.
Assevera que conforme informado de forma confessa, a agravada informou que em virtude de organização tributária decidiu encerrar o CNPJ da empresa utilizada para o contrato do plano de saúde, no entanto, deixou de informar à Seguradora Agravante o motivo. E diante disso, ao contrário do alegado pela agravada, a agravante encaminhou notificação em 24.05.2024 esclarecendo sobre as regras acerca dos contratos de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial aderidos por Empresário individua;

1.3.
Afirma que diante da constatação de que o CNPJ constava irregular na Receita Federal, a requerida concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da solicitação, para que a agravada providenciasse a regularização da contratação, apresentando os documentos pertinentes. Acontece que, em verdade, os agravados não atenderam à solicitação da agravante e por esse motivo o contrato foi cancelado em 16.08.2024;

1.4.
Sustenta, ainda, que é notório que o valor por dia fixado na decisão agravada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), até o limite de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), no prazo de 48h se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais sem qualquer fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, hipótese que, praticamente, condena a Agravante ao pagamento automático da multa.

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo, para cessar os efeitos da liminar deferida.

Ao final, postula, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos principais, verifica-se que a decisão agravada (ID. 170183117–
autos de origem PJE 1039751-31.2024.8.11.0041
) foi proferida em 25/09/2024 e publicada no dia 25/09/2024.

A parte Agravante tomou ciência da decisão impugnada em 27/09/2024 conforme expediente do próprio sistema do PJE.]

Ato de comunicação

Decisão (34662263)

VINICIUS GATTO CAVALCANTE OLIVEIRA

Diário Eletrônico (DJEN) (25/09/2024 18:07:24)

O sistema registrou ciência em 27/09/2024 00:00:00

Prazo: 15 dias

Data limite prevista para ciência ou manifestação

18/10/2024 23:59:59

(para manifestação)

Portanto, a ciência inequívoca da decisão impugnada ocorreu primeiramente em 27/09/2024, data que se tem como base para a contagem do prazo de 15 dias do recurso.

Com efeito, o início do prazo de 15 dias foi o dia 30/09/2024 e terminou no dia 18/10/2024

Logo,
o recurso é intempestivo,
porquanto interposto somente em 28/10/2024.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, em razão da verificada intempestividade.

Revogo a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais (ID. 281571353) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecimento da admissibilidade do recurso originário e o seu julgamento de mérito pelo colegiado.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Decisão (43309563) – PJE 1o Grau) e preparo dispensado ante a natureza recursal.

Contrarrazões (id. 286932857) pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Desembargador Sebastião de Arruda,

Entendo que houve alguns incidentes após o Ministério Público apresentar parecer para provimento do recurso
,
que merecem registro
.

Primeiramente, Vossa Excelência reconheceu a intempestividade e não conheceu da insurgência, revogando a decisão liminar. Contra esse ato decisório, o Bradesco Saúde ingressou com agravo interno, e os agravados apresentaram contrarrazões.

O que me chama atenção nessas contrarrazões
,
tive acesso aos autos ontem, em primeiro grau, logo que recebi a pauta de julgamento
,
é a alegação dos recorridos de que, de acordo com a aba "expedientes" do PJE de primeira instância, a intimação da parte agravante sobre a decisão foi registrada em 27/09/2024,
às zero horas
. Em seguida, apresenta-se um
print
onde se depreende que o Bradesco Saúde foi intimado em 27/09/2024, às zero
horas
, da decisão, e que teria até 18/10/2024, às 23h59min, para manifestação.

Com isso, os agravados concluíram que
:

“
tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 28/10/2024, muito após o prazo recursal em 18/10/2024, é indubitável a sua intempestividade, de modo que extrapolou em muito o prazo do
§5o
do artigo 1
.
003 do CPC"
.

Esclareço que o Ministério Público, independentemente de os autores da ação de base possuírem menores
impúberes no polo ativo
,
a intervenção ministerial é eminentemente no plano
da atuação
custos iuris.

O
s agravados fizeram um
print
parcial que não representa a integralidade dos atos processuais, conforme exame apurado da ação em primeiro grau. Ao examinar o processo em primeiro grau, verifiquei que na aba de movimentação foram identificados três movimentos simultâneos, na seguinte ordem sequencial e cronológica:

Intimação do Bradesco Saúde sobre a decisão liminar:

Esta é a intimação que importa para fins de interposição de recurso. A expedição ocorreu em 25/09/2024, às 18h07min, com prazo de 15 dias. O sistema registrou ciência em 07/10/2024, às 23h59min. Portanto, a ciência foi automática. Considerando esses 15 dias como balizador do prazo recursal, o termo final do agravo de instrumento finalizou em 28/10/2024.

Segunda intimação do Bradesco Saúde:
Consta na aba de movimentação do processo em primeiro grau, com expedição em 25/09/2024, às 18h07min, com prazo de 15 dias para manifestação, que venceria em 18/10/2024. Contudo, o sistema registrou ciência automática em 27/09/2024,
às zero hora
, ou seja, 48 horas depois. Essa é a mesma aba apresentada pelos agravados para demonstrar a alegação de extemporaneidade do agravo de instrumento.

Citação do Bradesco Saúde:
Uma aba com essa menção indica que a expedição eletrônica ocorreu em 26/09/2024, às 13h11min, com prazo de 48 horas para manifestação. O sistema registrou ciência automática em 07/10/2024 e o prazo expirou em 09/10/2024, portanto, 48 horas após.

Como se percebe, eminentes desembargadores, parece-me muito claro que houve uma
troca no lançamento dos prazos e das finalidades
na segunda e na terceira intimação. Isso porque o prazo fixado na decisão liminar, que era de 48 horas, foi registrado como citação. E o prazo de 15 dias para manifestação, após a citação, foi consignado como sendo de 48 horas.

O único prazo, a meu juízo, imune ao
erro,
foi aquele lançado na primeira aba de movimento,
sendo o

prazo de intimação da liminar
. Este, naturalmente, orienta o termo recursal deste recurso de agravo, pois, repita-se, o prazo de 15 dias úteis
iniciou
em 08/10/2024 e finalizou em 28/10/2024. Além disso, ainda que pudesse ser um erro no sistema eletrônico, a indicação do prazo adequado é apta para configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso.

Feitas essas detalhadas, mas necessárias, observações, concluo que o agravo interno deve ser provido, reconhecendo, por consequência, a tempestividade do agravo de instrumento
.

E
m relação à insurgência principal
, r
atifico o parecer.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de agravo interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão monocrática deste Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1039751-31.2024.8.11.0041, sob o fundamento intempestividade.

O Agravante, em suma, defende que conforme consta do andamento processual, sua citação regular somente se concretizou em 07 de outubro de 2024. Assim, à luz do disposto no artigo 231, inciso I, do Código de Processo Civil, diz que o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso teria como termo final o dia 28 de outubro de 2024 e, portanto, que o recurso é tempestivo.

Sustenta ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, na medida em que a decisão monocrática impugnada foi proferida com base em fundamento que não foi previamente submetido à manifestação das partes e que a ausência de oportunidade para manifestação prévia caracteriza flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, resultando em nulidade processual por “decisão surpresa”.

Diante disso, requer-se o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se a tempestividade do agravo de instrumento anteriormente interposto e determinando-se seu regular processamento e julgamento pelo órgão colegiado.

Lado outro, os Agravados dizem inexistir ausência de intimação eletrônica pessoal, demonstrando que o Bradesco Saúde S/A está devidamente cadastrada no sistema do
PJe
, o que implica que todas as intimações devem se realizar exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria Conjunta TJMT n. 291/2020.

Com efeito, afirmam que a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 26/09/2024, considerada publicada em 27/09/2024, com início da contagem do prazo no dia 30/09/2024. Assim, o prazo de 15 dias úteis findou-se em 18/10/2024, tendo o recurso sido protocolado somente em 28/10/2024, fora, portanto, do prazo legal.

Acrescentam que as intimações eletrônicas realizadas por meio do
PJe
têm valor de intimação pessoal e que eventual alegação de ausência de ciência por outros meios é irrelevante, dado o caráter vinculante da intimação eletrônica para empresas regularmente cadastradas no sistema.

Por fim, rechaçam a alegação de “decisão surpresa” formulada pela agravante, esclarecendo que a decisão recorrida não violou o art. 10 do CPC, tampouco os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois apenas reconheceu, com base nos elementos constantes nos autos e na lei processual, a ausência de requisito extrínseco para admissibilidade recursal.

Por fim, requereram o não provimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da decisão agravada que não conheceu o recurso intempestivo. Além disso, pleiteiam a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, em razão da manifesta improcedência recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravante em suas razões recursais discorre a tempestividade do recurso de Agravo de instrumento e, via de consequência, pela necessidade de anulação da decisão monocrática exarada por este relator que não conheceu do recurso pela apresentação extemporânea.

O cerne da questão consiste em determinar se o reconhecimento da intempestividade do Agravo de Instrumento, constitui vício formal insuperável, capaz de obstar o conhecimento do recurso.

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Após detida análise do feito, entendo que o pleito do Agravante não merece provimento. Explico.

A decisão que reconheceu como inadmissível o Agravo se baseou no fato de que da decisão impugnada houve a ciência por parte do Agravante na data de 27/09/2024, bem como que o início do prazo recursal se deu em 30/09/2024 e finalizou em 18/10/2024, motivo pelo qual o recurso originário foi inadmitido.

Avaliando a questão de forma
pormenorizada,
verifico inexistir motivo para que haja a reforma ou anulação da decisão monocrática.

É
que,
do exame da Aba Expedientes no processo originário de
fato,
se verifica a existência de 03 (três) intimações direcionadas à Agravante, sendo duas na data de 25/09/2024 e uma 26/09/2024:

Como visto, os expedientes Decisão (34662268) e Decisão (34662268) se referem a intimação da decisão proferida na origem que deferiu a tutela de urgência em desfavor da Agravante, enquanto o expediente Citação (34675484) se refere ao ato citatório da parte Recorrente dos autos existentes.

No caso, o termo inicial para o prazo recursal para interposição do Agravo de Instrumento para se insurgir em face da decisão que determinou o cumprimento da tutela de urgência se iniciou com a ciência inequívoca da parte Agravante sobre o feito, qual seja 27/09/2025.

Muito embora a Agravante tenha discorrido acerca da necessidade de que a contagem do prazo se desse a partir do registro de ciência da citação, a intimação da decisão recorrida se deu em momento anterior.

Conforme dispõe a Portaria Conjunta no 291/2020-PRES, em seu art. 1o, “
Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.”

Ademais, o art. 246 e seu §1o, do CPC/15, estabelece:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

Da análise dos autos, digo que se trata do presente de processo que tramita no sistema
PJe
, onde os atos de citação e intimação são realizados de forma eletrônica, nos termos da Lei no 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo Judicial).

Repito
que,
ao verificar a aba “expedientes” do processo principal, constata-se que foi expedida a intimação para a empresa agravante em 25/09/2024, com ciência registrada pelo sistema no dia 27/09/2024:

Ainda que tenha havido erroneamente sido expedida uma segunda intimação, também datada de 25/09/2024, cujo registro de ciência se deu somente em 07/10/2024, tal intimação não merece ser considerada para fins de contagem de prazo recursal:

No caso, o entendimento jurisprudencial consolidado é
que,
em havendo duplicidade de intimações pelo mesmo sistema, deve ser
considerado
como válido o primeiro prazo recursal concedido.

É que a duplicidade de intimações não tem o condão de prorrogar prazos processuais
per
saltum
, tampouco se presta à reabertura artificial do direito de recorrer. A higidez do arcabouço jurídico processual diz que o prazo legal não é ficção moldável à conveniência processual das partes, devendo obedecer à lógica sequencial e à previsibilidade, pilares da paridade de armas.

Essa interpretação é respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em reiteradas decisões, assentou que, havendo duplicidade de intimações no mesmo canal de comunicação processual, sem revogação expressa da primeira, esta permanece válida e eficaz como termo inicial do prazo, sendo que a segunda intimação, nesses casos, é ineficaz e não gera efeitos jurídicos autônomos, sendo desprovida de aptidão para
criar novo
prazo recursal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES AMBAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA
VÁLIDA .
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Considerando que se trata de duas intimações da parte agravante, ambas pelo portal eletrônico, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada.

2 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2031045 RJ 2021/0370815-8, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte,
havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada.
Precedentes. 2. No caso dos autos, uma das partes recorrentes foi devidamente intimada do acórdão impugnado em 2/3/2018. Portanto, sendo válida essa intimação, a contagem do prazo recursal deve se iniciar desta data, inclusive porque todas as demais partes do processo estão representadas pelos mesmos advogados. Ou seja, os advogados tomaram ciência da decisão quando receberam a primeira intimação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1768740/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
27/11/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE APONTADA PELA CORTE ESTADUAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. SÚMULA 83/STJ. SEGUNDA INTIMAÇÃO OCORRIDA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE PRAZO RECURSAL ESGOTADO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que,
havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Hipótese em que, ademais, a segunda intimação, realizada em 31.3.2018, ocorreu apenas após o transcurso do prazo legal para a oposição de embargos de declaração, contado da primeira intimação, reconhecida como válida, realizada em 20.3.2018. Nesse contexto, o segundo ato processual não tem o condão de reabrir o prazo recursal já esgotado, salvo em caso de decisão expressa a respeito, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1839783/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020,
DJe
04/06/2020) (grifo nosso)

Em igual sentido, é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E SUBSTITUIU A TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE CONTRARRAZÕES – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ADMISSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA AR – VALIDADE – RECEBIMENTO EM CONDOMÍNIO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AVAL POR PROCURAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EMENDA DA INICIAL – DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTE – VÍCIO SANÁVEL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, havendo duplicidade de intimações, ambas pelo portal eletrônico, prevalece a primeira validamente efetuada.
A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ. “A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência. (N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 17/11/2021)
” É
válida a citação em condomínio edilício quando recepcionada por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. A nulidade da citação é afastada quando há comparecimento espontâneo com apresentação de defesa (art. 239, §1o, CPC). A juntada posterior de procuração, com a outorga de poderes, pode ser admitida como emenda à inicial, desde que o documento seja pré-existente e não altere pedido ou causa de pedir (
arts
. 317 e 488, CPC). (N.U 1001217-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025) (grifo nosso)

Desta maneira, no caso
concreto,
o prazo recursal inicial do recorrente se deu com a ciência da primeira intimação firmada em 27/09/2024 e não com a segunda ciência firmada em 07/10/2024.

Em razão disso, é inequívoco que o prazo recursal do Recorrente se findou em 18/10/2024, motivo pelo qual o Agravo de instrumento apresentado em 28/10/2024 é intempestivo.

Ressalto que o sistema eletrônico visa justamente uniformizar e conferir segurança à comunicação dos atos processuais, o que seria frontalmente prejudicado se se admitisse que cada nova intimação (ainda que repetitiva e sem motivação) reinicie prazos legalmente estabelecidos. Tal hipótese abriria margem a manobras incompatíveis com o devido processo legal e comprometeria a celeridade e a confiabilidade da justiça digital.

Igualmente,

considerando ser dever da parte cumprir os requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico em vigor, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Igualmente, destaco o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a “
a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida (...) REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de16/6/2023
” e que a “
análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa (...)
AgInt
no
AREsp
n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de31/3/2023
”, autoriza o não conhecimento do presente recurso sem intimação da parte para manifestação.

Em conclusão, digo que a duplicidade de intimações realizadas dentro do mesmo sistema de comunicação processual eletrônico não tem o condão de invalidar ou deslocar o prazo recursal iniciado com a primeira publicação, devendo prevalecer esta como válida e eficaz, sob pena de instabilidade jurídica, quebra de isonomia e afronta à preclusão temporal prevista em lei, bem como que o reconhecimento da inadmissibilidade recursal sem prévia manifestação das partes não viola os princípios fundamentais processuais.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025